Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700908-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROSA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO É facultado ao Magistrado a correção de erro material de ofício, assim na decisão anteriormente proferida, onde se lê: "Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal", leia-se: "Intime-se o Agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal". Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator